Tribunal: TJMT
Processo: 1024503-22.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024503-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), SHIRLEY PRATA DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 419.918.501-15 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1024503-22.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO
:

SHIRLEY PRATA DE MORAES OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL -

EXCESSIVIDADE – DESCABIMENTO - MANUTENÇÃO DO VALOR -

LIMITAÇÃO

– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PRESERVADOS – CUMULAÇÃO DE JUROS DE MORA
SOBRE AS ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – CARACTERIZAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O Juiz deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa, de modo que ela não seja irrisória a ponto de não coagir o devedor, tampouco excessiva, inviabilizando seu cumprimento.

Fixada em R$300,00 (trezentos reais) e limitada a 20 dias multa, não se mostra excessiva, restando assim, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não é possível a incidência de juros de mora sobre o valor das
astreintes
, sob pena de configurar o
bis in idem
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED
CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face de decisão interlocutória que nos autos de
Cumprimento de Sentença nº 0039146-93.2010.8.11.0041
, apresentado pela agravada
SHIRLEY PRATA DE MORAES OLIVEIRA
,
julgou improcedente
a
impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela ora agravante, e determinou o prosseguimento da execução.

Em suma, aduz a agravante que não houve descumprimento da liminar para justificar a multa aplicada, bem como o pagamento da multa nos moldes estabelecidos ocasionará nítido enriquecimento ilícito à agravada, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Enfatiza também o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o valor da
astreintes
não faz coisa julgada material, podendo ser revisto mediante a verificação de insuficiência ou excessividade, sem que isso importe no revolvimento das provas.

Alternativamente, aduz que, levando-se em conta as peculiaridades do caso, em que a impugnante tampouco descumpriu a decisão, bem como a falta de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa e do seu valor, pede a agravante a redução das
astreintes
a parâmetros razoáveis e consentâneos com a realidade processual e fática dos autos, para que não se permita o enriquecimento injustificado de uma das partes, em detrimento da outra.

No mais, questiona quanto a inaplicabilidade de juros moratórios em multa
astreintes
por configurar
bis in idem
.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida, sob alegação que a multa aplicada onera demasiadamente o agravante, evidenciando assim a probabilidade do direito e o perigo da demora, com reflexo à toda a sua carteira de mais de 200.000 usuários.

No mérito, defende o provimento ao presente recurso, para tão somente afastar, ou minorar o valor da multa
astreintes
requerido pela agravada, e afastar os juros moratórios sobre multa
astreintes.

A Liminar recursal foi indeferida no
ID nº 152992154
.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID nº 157170677
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota dos autos, trata-se na origem de
Ação Ordinária pelo Rito Sumário com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
SHIRLEY PRATA DE MORAES OLIVEIRA
, em desfavor da
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, onde resta demonstrado que o cônjuge da agravada celebrou um contrato de plano de saúde, por intermédio do convênio com a caixa de assistência da OAB/MT, incluindo sua esposa, ora agravada, como sua dependente.

A liminar foi deferida para que a agravada continuasse no plano primitivo, sob pena de multa. Posteriormente, a ação em questão foi julgada parcialmente procedente, condenando a agravante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a restituir as mensalidades pagas através do plano de saúde do seu neto, como agregado, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Insatisfeita, agravante interpôs recurso de apelação, e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso modificou a sentença, conforme segue:

“a)
manter a autora em iguais termos e condições ao contrato firmado pela Caixa de Assistência aos Advogados de Mato Grosso em 2000, com as devidas atualizações das mensalidades desde a época do falecimento do titular contratante, cônjuge da requerente;

b)
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento (Súmula nº 362 do STJ) e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, consoante o disposto nos artigos 219 do CPC e 405 do Código Civil;

c)
desobrigar a Unimed dos ressarcimentos impostos na sentença, bem como isentar a autora do ressarcimento de eventuais valores relativos ao período em que fora beneficiada pela remissão concedida em tutela antecipada;

d)
condenar a requerida ao pagamento de multa por descumprimento de ordem judicial, fixado em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 20 dias-multa;

e)
manter o percentual da condenação em 15% todavia, com distribuição reciproca diante do decaimento proporcional entre as partes, devendo ser compensada, ao teor do art.21 do CPC.”

Transitado em julgado, e em fase de cumprimento de sentença a agravada requereu a execução de multa
astreintes
no importe de
R$ 11.329,75 (onze mil trezentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos).

O agravante opôs impugnação ao cumprimento de sentença, em razão do excesso de execução, em especial, da multa
astreintes,
a qual foi julgada improcedente, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

No caso em tela, conforme v. acórdão de
ID nº 41580616 dos autos principais
, o Tribunal de Justiça confirmou o descumprimento da liminar e aplicou a multa em R$300,00 (trezentos reais), limitada a 20 dias-multa, em
18/11/2015
. Tal acórdão transitou em julgado em
02/03/2017
.

Deveras, é perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537). Configura meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, esta deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Sobre o tema, cabe trazer as lições de
CASSIO SCARPINELLA BUENO
:

“
A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo da obrigação e influenciá-lo a fazer ou não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente a ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às consequências de seu não acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória.”
(BUENO, Cássio Scarpinella, Código de Processo Civil Interpretado, coordenação de Antônio Carlos Marcato, São Paulo: Atlas, 2008, p. 1474-1477).

Em verdade, a discussão a respeito da multa diária e de seu limite reside no choque entre duas injustiças. De um lado, a ineficácia e falta de efetividade da decisão judicial. Sendo o valor muito baixo, o devedor não se vê compelido a cumprir sua obrigação e, assim, a própria finalidade da tutela específica acaba por deixar de existir. Por outro lado, a vedação ao enriquecimento sem causa serve para desestimular a que se torne excessiva e desarrazoada.

O que se deve buscar, portanto, é um equilíbrio capaz de, por um lado, tornar realmente eficaz a tutela específica, e, por outro, não onerar o devedor de maneira desproporcional, o que inverteria a instrumentalidade do processo.

Sobre o tema, de minha relatoria:

" (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) - MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO NO PRAZO ESTABELECIDO PELO JUÍZO - LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES – POSSIBILIDADE ATÉ DE OFÍCIO PELO JUÍZO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
O Juiz deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa, de modo que ela não seja irrisória a ponto de não coagir o devedor, tampouco excessiva, inviabilizando seu cumprimento. Desta forma, deve haver moderação e equilíbrio, principalmente quando o ordenamento jurídico que rege a matéria (art. 461 do CPC), não define nenhum parâmetro para a fixação do valor das astreintes e não impõe qualquer limite.

O Juiz poderá, até mesmo de ofício, reduzir o valor da multa ou fixar um teto para sua cobrança quando esta se mostrar excessiva, bem como limitar os dias de multa pelo descumprimento da ordem judicial."
(TJMT - RAI, 79576/2011, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/02/2015, Data da publicação no DJE 09/03/2015).
Grifei
.

No caso em tela, a multa foi fixada em R$300,00 (trezentos reais), limitada a 20 dias multa, portanto, não se mostrando excessiva, bem como restaram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Se não bastasse, a multa aplicada não é suficiente para causar o mínimo de danos para a agravante frente o seu conhecido poder aquisitivo e muito mesmos ensejaria enriquecimento ilícito à parte agravada.

No tocante à cumulação das
astreintes
com os juros de mora, procede o inconformismo do agravante.

Isto porque, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo TJMT, os juros de mora não incidem sobre as
astreintes
arbitradas pelo descumprimento de ordem judicial ou de obrigação de fazer, sob pena de configurar
bis in idem
. Confira recentes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF. ASTREINTES. JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 1568978/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2022, DJe 06/05/2022)”

"PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE RESTOS MORTAIS DE ENTE QUERIDO. ARBITRAMENTOS DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA SOBRE A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DESDE O ESCOAMENTO DO PRAZO PARA CUMPRIR A DECISÃO. JUROS MORATÓRIOS SOBRE O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS ASTREINTES. BIS IN IDEM. MULTA COMINATÓRIA QUE NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os juros moratórios são devidos a partir da intimação do devedor para o cumprimento a decisão que converteu obrigação de fazer em perdas e danos. Logo, não incidem juros moratórios até o término do prazo para quitação do valor devido pelo descumprimento da obrigação de fazer, que ocorre após a intimação do devedor para pagamento. 2. A aplicação de juros de mora sobre as astreintes configura bis in idem, pois ambos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer convertida em perdas e danos. 3. Consoante orientação jurisprudencial do STJ, as astreintes não integram a base de cálculo da verba honorária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime."
(STJ -
Acórdão 1304024
, 07150046920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020).

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –AMBIENTAL – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – APELOS DESPROVIDOS. Não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador. É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória, com vistas a fazer que a parte cumpra a determinação judicial. Contudo, o valor fixado a título de astreintes, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar proporcional ao bem tutelado. A condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. Não se revela cabível a incidência de juros de mora sobre o valor da multa, por configurar bis in idem, conforme entendimento do STJ." (
TJMT - N.U 0003233-38.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – MATÉRIA ANALISADA EM AGRAVO E APELO ANTERIORES – PRECLUSÃO - REDUÇÃO DE ASTREINTE – AUSENTE DE PRECLUSÃO - MULTA REDUZIDA NA SENTENÇA - PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A decisão que estabelece a multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, logo pode ter seu valor modificado de ofício ou a pedido da parte, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando se mostrar irrisório ou exorbitante. Não cabe discutir o afastamento da multa pelos mesmos motivos já analisados em agravo de instrumento e apelo julgados anteriormente, porque preclusa. Se a redução da astreinte, determinada na sentença e confirmada no apelo, tornou o valor razoável, este não comporta nova redução. Não é possível a incidência de juros de mora sobre o valor da astreinte, sob pena de bis in idem."
(TJMT - N.U 1019645-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida de que o recurso deve ser provido em parte.

Ante o exposto,
dou parcialmente provimento ao recurso
para afastar a cumulação de juros de mora sobre a multa astreintes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023